Tribunal: STF
Processo: AI 809501
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.